Tribunal: TJMT
Processo: 1032005-74.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032005-74.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SONEA IZABEL DE MAGALHAES - CPF: 522.292.031-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO EXAME DE CITILOGRAFIA DO CORPO INTEIRO
-
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Apelação
interposta pelo

Município de Cuiabá
em face da r. sentença que nos autos

da Ação de Obrigação de Fazer
– Processo nº 1032005-74.2020.8.22.0002
– que teve seu trâmite perante a
Primeira
Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
, proposta em desfavor do recorrente e do
Estado de Mato Grosso
por
Sonea
Izabel Magalhães
, acolheu a pretensão autoral, e assim dispôs: “
Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC,
para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar os requeridos, no agendamento e a realização do exame de cintilografia de corpo inteiro (conforme relatório médico anexo).
” (Id.
110368009
– Pág.
3
–

fl.
108
)

A Fazenda Pública Municipal aponta que o presente feito visa a realização do
exame denominado

cintilografia
com posteriores aplicações de iodo radioativo
, que foi julgado procedente o pedido da parte autora.

O ente municipal alega que a r. merece ser reformada, que a sua irresignação não se consubstancia na discussão acerca da legitimidade dos entes federados para compor a lide, mas, tão somente, no que diz com o direcionamento do cumprimento da obrigação.

Argumenta que,
não há empecilhos para que o direcionamento seja estabelecido já no processo de conhecimento, e não somente no cumprimento da sentença, à luz do decidido pelo STF, no Tema 793 e do Enunciado 60, da II Jornada de Direito da Saúde, do CNJ.

Assevera que
a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de recursos orçamentários para a compra dos equipamentos e contratação dos serviços necessários a procedimentos e /ou medicamentos de médio e alto custo, sendo que a determinação para que assim atue gerará prejuízos incalculáveis à municipalidade, prejudicando inclusive o atendimento dos serviços de Atenção Básica, estes sim de sua verdadeira atribuição.

Pugna para que a sentença
a sentença seja revista, haja vista a necessidade de se respeitar a fila de espera do SUS, porquanto não há comprovação suficiente de que o caso do autor seja mais grave e urgente do que os das demais pessoas que se encontram posicionadas na sua frente e também esperam esta cirurgia.

Assim, o recorrente pugna pelo provimento
do recurso de apelação e reforma da r. sentença, para o fim de
“
direcionar
os pedidos formulados pela parte autora ao Estado de Mato Grosso, aplicando o entendimento do no TEMA 793 do STF e em caso de valores pagos em decorrência desta ação, seja determinado o ressarcimento ao Município de
Cuiabá
.” (Id. 110368022 – Pág. 11 –

fl. 146
)

Consta nos autos o
Parecer
nº
2128/2021/CARUELH/ATCRUE
(Id. 110368034 –

fl. 164
),
oriundo da
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, Superintendência de Regulação de Urgência e Emergência/GBSAREG/SES/MT que dispôs a informação que segue: “
Em contato telefônico por meio do número 65.9.9219-0035, a paciente, nos informa que realizou a cintilografia de corpo inteiro concomitante com a
iodoterapia
nos dias 25 de novembro de 2020, 26 de novembro de 2020 e 27 de novembro de 2020, em caráter particular no Instituto de Medicina Nuclear em Cuiabá.” (Id. 110368034 – Pág. 2 –
fl. 164
)

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 110368030).

Devidamente intimado, o Estado deixou de se manifestar (id.110368032).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id.118572967)

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de Recurso de
Apelação
interposta pelo

Município de Cuiabá-MT
em face da r. sentença que nos autos

da Ação de Obrigação de Fazer
– Processo nº 1032005-74.2020.8.22.0002
– que teve seu trâmite perante a
Primeira
Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
, proposta em desfavor do recorrente e do
Estado de Mato Grosso
por
Sonea
Izabel Magalhães
, acolheu a pretensão autoral, e assim dispôs: “
Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC,
para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar os requeridos, no agendamento e a realização do exame de cintilografia de corpo inteiro (conforme relatório médico anexo).
” (Id.
110368009
– Pág.
3
–

fl.
108
)

.

Passo a apreciar as insurgências recursais.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

não arguiu sua ilegitimidade passiva e, alega que a competência para cumprimento da obrigação é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado a Fazenda Pública Estadual.

Pois bem.

Consigno que é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II)
Estados –

alta e média complexidade
; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, se trata de fornecimento
do exame de cintilografia de corpo inteiro (conforme relatório médico anexo).

A apelada trouxe, na inicial, documento apresentado aponta o valor em torno de R$ 3.917,00 (três mil novecentos e dezessete reais) para custeio do exame vindicado (id.110369482).

Desse modo,
em acolhimento ao Tema 793 do STF, direciono
a obrigação no caso concreto que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo do Município de Cuiabá-MT, para reformar a sentença, em parte,
e direciono o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022